Tribunal: TJSP
Processo: 2238102-15.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Duplicata
Órgão julgador: Mourão Neto
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-02
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
Processual. Execução de título extrajudicial. Executados pessoas físicas e jurídicas. Insurgência contra decisão que rejeitou as impugnações aos bloqueios de valores. Pretensão à reforma. Viabilidade em parte.
Pessoas físicas. De acordo com o artigo 833, inciso X, do Código de Processo Civil, é impenhorável a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta)

Ementa:
Processual. Execução de título extrajudicial. Executados pessoas físicas e jurídicas. Insurgência contra decisão que rejeitou as impugnações aos bloqueios de valores. Pretensão à reforma. Viabilidade em parte.
Pessoas físicas. De acordo com o artigo 833, inciso X, do Código de Processo Civil, é impenhorável a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos. Interpretação ampliativa consagrada pelo C. Superior Tribunal de Justiça. Impenhorabilidade dos valores apanhados em contas ou aplicações financeiras, mas somente até o limite mencionado, de necessária observância, no caso concreto, quanto à executada Maani Elias (cujos bloqueios atingiram R$ 81.337,79).
Pessoas jurídicas. Regra de impenhorabilidade prevista no inciso X, do artigo 833, do CPC que não se aplica às pessoas jurídicas, de modo que, quanto a estas, prevalece o voto da eminente relatora sorteada, sem divergência.
RECURSO PROVIDO EM PARTE.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000332496
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2238102-15.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes LUCAS
NABIL HANNA, CONSTRUTORA E IMOBILIÁRIA MUNDI LTDA, KBRASIL
EMBALAGENS LTDA., PLASTFORM INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA., CAMADA
INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PLÁSTICO LTDA., GABRIEL ELIAS HANNA,
MAXX PACK INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO EIRELI E OUTROS,
MAANI ELIAS, ELISANGELA PEREIRA GOMES HANNA, NADIM GIBRAIL
HANNA, ROUSIMEYRE CONSTANTE HANNA, NABIL GIBRAIL HANNA e
EMBALO EMBALAGENS LOGISTICAS LTDA, é agravada BRASKEM S/A.
ACORDAM, em 19a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao agravo, por maioria de
votos, vencida a Relatora sorteada, que negaria provimento ao recurso. O acórdão, a cargo
do 2o Juiz, transcreverá o voto vencido.", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores RICARDO
PESSOA DE MELLO BELLI (Presidente sem voto), MOURÃO NETO, vencedor,
CLÁUDIA GRIECO TABOSA PESSOA, vencida e DANIELA MENEGATTI MILANO.
São Paulo, 2 de março de 2020
MOURÃO NETO
RELATOR DESIGNADO
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2238102-15.2019.8.26.0000 SÃO PAULO VOTO No 20.387 2/9
Agravo de Instrumento n. 2238102-15.2019.8.26.0000
Voto n. 20.387
Comarca:
Santos (5a Vara Cível)
Agravantes:
Maani Elias e Plastform Indústria e Comércio Ltda. (e
outros)
Agravada:
Braskem S/A
MM. Juiz:
José Wilson Gonçalves
Processual. Execução de título extrajudicial. Executados
pessoas físicas e jurídicas. Insurgência contra decisão
que rejeitou as impugnações aos bloqueios de valores.
Pretensão à reforma. Viabilidade em parte.
Pessoas físicas. De acordo com o artigo 833, inciso X, do
Código de Processo Civil, é impenhorável a quantia
depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40
(quarenta) salários-mínimos. Interpretação ampliativa
consagrada pelo C. Superior Tribunal de Justiça.
Impenhorabilidade dos valores apanhados em contas ou
aplicações financeiras, mas somente até o limite
mencionado, de necessária observância, no caso
concreto, quanto à executada Maani Elias (cujos
bloqueios atingiram R$ 81.337,79).
Pessoas jurídicas. Regra de impenhorabilidade prevista
no inciso X, do artigo 833, do CPC que não se aplica às
pessoas jurídicas, de modo que, quanto a estas,
prevalece o voto da eminente relatora sorteada, sem
divergência.
RECURSO PROVIDO EM PARTE.

I Relatório.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por Maani
Elias, Plastform Indústria e Comércio Ltda. e outros contra decisão reproduzida
a fls. 94/96, proferida nos autos da execução de título extrajudicial movida pela
Braskem S/A, que rejeitou a impugnação à penhora oferecida pelos executados,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2238102-15.2019.8.26.0000 SÃO PAULO VOTO No 20.387 3/9
que alegavam a impenhorabilidade de valor bloqueado via Sistema
BACENJUD.
As razões recursais pugnam pela reforma dessa decisão, “seja
para reconhecer a impenhorabilidade de modo integral, seja para reconhecer a
impenhorabilidade do valor até 40 salários mínimos” (fls. 1/17).
A decisão de fls. 84/85 deferiu tutela recursal, “para obstar o
levantamento, pela exequente, do montante objeto dos bloqueios ora sob discussão, até final
julgamento do presente agravo de instrumento”.
Contraminuta a fls. 113/125.
II Fundamentação.
Inicialmente, o registro de que a insigne Relatora
sorteada negava provimento recurso com o seguinte voto:
“Uma vez presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do
recurso, mas nego-lhe provimento.
Observo, por primeiro, que, a despeito de suas alegações, os recorrentes
não lograram comprovar que os depósitos efetuados nas contas correntes de sua titularidade
foram realizados para a finalidade indicada, circunstância que inviabiliza o acolhimento da
pretensão de liberação dos aludidos montantes. Ademais, consoante bem observado pelo d.
magistrado “a quo”, as quantias depositadas em conta corrente, salvo comprovação da origem
salarial (art. 833, inciso IV), afiguram-se como ativos financeiros passíveis de penhora.
Com efeito, o Novo Código de Processo Civil, em seu artigo 833,
trouxe rol das hipóteses de impenhorabilidade, sendo certo que a situação narrada pelos
agravantes, de um modo geral, não se enquadra em nenhuma das situações eleitas pelo
legislador ordinário.
Nesse passo, à míngua de subsunção dos fatos às disposições da norma
protetiva e de demonstração efetiva de sua ocorrência, hão de ser mantidos os bloqueios,
lembrando-se que o processo deve caminhar em busca da satisfação do crédito da exequente, à
luz do princípio constitucional da efetividade.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2238102-15.2019.8.26.0000 SÃO PAULO VOTO No 20.387 4/9
Há de ser respeitado, in casu, o regramento processual, que, em
observância aos ditames constitucionais, elegeu, em rol taxativo, as situações protegidas pela
impenhorabilidade. Confiram-se, a respeito, precedentes desta C. Corte de Justiça:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO Execução Fiscal
Município de Novo Horizonte Penhora on line em
conta corrente de titularidade do executado

Alegação de impenhorabilidade
Descabimento

Inaplicabilidade, por analogia, do art. 833, inciso X, do
CPC/2015
Rol taxativo e que não comporta
interpretação extensiva Decisão mantida - Recurso
não
provido.”
(TJSP; Agravo
de
Instrumento
2188863-42.2019.8.26.0000; Relator (a): Raul De Felice; Órgão Julgador:
15a Câmara de Direito Público; Foro de Novo Horizonte - 1a Vara; Data do
Julgamento: 27/10/2019; Data de Registro: 28/10/2019)
“AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
AÇÃO
DE
COBRANÇA.
Constrição
realizada
em
contas
correntes de titularidade da executada. Alegação de
Impenhorabilidade dos valores. Ausência, todavia, de
demonstração da origem do numerário. Ônus do
devedor. Impossibilidade de aplicar por analogia a
exceção prevista no inciso X, do art. 833 do CPC. Rol
taxativo e que não comporta interpretação extensiva.
Verbas encontradas em conta corrente e sobre as
quais não se demonstra a origem salarial que não
recebem
o
mesmo
tratamento
das
quantias
depositadas em cadernetas de poupança. Manutenção
do bloqueio. DECISÃO MANTIDA. RECURSO
DESPROVIDO.”
(TJSP;
Agravo
de
Instrumento
2114698-24.2019.8.26.0000; Relator (a): AZUMA NISHI; Órgão
Julgador: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial; Foro Central Cível -
10a Vara Cível; Data do Julgamento: 27/08/2019; Data de Registro:
28/08/2019)
“Agravo de Instrumento. Ação de execução de título
extrajudicial. Decisão que indeferiu o desbloqueio dos
valores encontrados na conta bancária do executado.
Inconformismo. Penhora de numerário afirmada
alimentar. Inocorrência. Natureza das verbas existentes em conta não demonstrada. Impenhorabilidade não caracterizada. Decisão
mantida. Recurso não provido.” (Agravo de Instrumento no

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2238102-15.2019.8.26.0000 SÃO PAULO VOTO No 20.387 5/9
2020048-53.2017.8.26.0000;
Relator(a):
Hélio
Nogueira; Comarca:
Tremembé; Órgão julgador: 22a Câmara de Direito Privado; Data do
julgamento: 30/03/2017; Data de registro: 03/04/2017)”
“Agravo de instrumento Decisão interlocutória que
rejeitou a impugnação da penhora e indeferiu o
desbloqueio de constrição de recursos aplicados em
previdência privada Ausência de comprovação cabal
de que as quantias penhoradas são destinadas ao
sustento
do
devedor
e
de
sua
família

Impenhorabilidade que não se enquadra nas hipóteses
do art. 833, IV, do Código de Processo Civil Recurso
não provido.” (Agravo de Instrumento no 2247597-88.2016.8.26.0000;
Relator(a): César Peixoto; Comarca: Araraquara; Órgão julgador: 38a Câmara
de Direito Privado; Data do julgamento: 15/03/2017; Data de registro:
17/03/2017)
Destarte, é certo que a r. decisão vergastada não comporta qualquer
reforma.
Pelo exposto, por meu voto, nego provimento ao recurso, nos
termos da fundamentação supra.”
E é desse voto que a maioria, respeitosamente, ousou divergir
em parte, como adiante será visto.
Nos autos da execução por quantia certa movida pela ora
agravada em face dos ora agravantes, por meio do sistema BacenJud tornaram-se
indisponíveis, a requerimento da exequente, diversos valores apanhados em
contas bancárias e ou aplicações financeiras, a grande maioria afetando valores
ínfimos ou de pequena monta.
Vultosos se revelam os bloqueios que atingiram a pessoa
jurídica Plastform Indústria e Comércio Ltda. (R$ 55.593,65) e a pessoa
natural Maani Elias (R$ 81.337,79). (Cf. fls. 534/554 dos autos originais).
Aliás, nesse contexto não surpreende como foram resumidos
os pedidos a fl. 17:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2238102-15.2019.8.26.0000 SÃO PAULO VOTO No 20.387 6/9
“01. Diante de todo o exposto, os Agravantes
requerem:
a. a concessão de efeito suspensivo ao Agravo de
Instrumento, para fins de obstar o levantamento dos valores objeto de
constrição nos autos do processo no 1014676-80.2017.8.26.0020,enquanto
não julgado seu mérito;
b. no mérito, reconhecer a impenhorabilidade, nos
termos do art. 833, inciso X, do Código de Processo Civil, para determinar
o desbloqueio integral dos valores bloqueados na conta da senhora
Maani ou, subsidiariamente, que sejam limitados ao valor de 40 salários
mínimos.
c. reconhecer a impenhorabilidade, para determinar
o desbloqueio integral dos valores bloqueados na conta da empresa
PLASTFORM, pelas razões já expostas neste recurso.” (Alegação no sentido de que o
valor constrito seria destinado ao pagamento de salários.)
Pois bem.
Respeitado
o
entendimento
da insigne Relatora
sorteada, o recurso comporta provimento somente na parte em que suas
razões defendem a incidência da impenhorabilidade prevista no inciso X
do artigo 833 do CPC, inclusive mediante interpretação ampliativa que
lhe vem conferindo o C. Superior Tribunal de Justiça. Eis aí o limite da
divergência.
O artigo 833, inciso X, do Código de Processo Civil,
estabelece que é impenhorável “a quantia depositada em caderneta de poupança, até o
limite de 40 (quarenta) salários-mínimos”, regra essa que vem sendo interpretada
extensivamente pelo C. Superior Tribunal de Justiça, sufragando o
entendimento de que é possível ao devedor, para viabilizar seu sustento digno e
de sua família, poupar valores sob essa regra de impenhorabilidade, no patamar
de até 40 (quarenta) salários mínimos, não apenas em poupança, mas também
em conta corrente ou em qualquer outra aplicação financeira (cf. por todos os

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2238102-15.2019.8.26.0000 SÃO PAULO VOTO No 20.387 7/9
precedentes, o REsp 1213348, Rel. Min. MARCO BUZZI, j. em 23/08/2016,
DJe de 29/08/2016).
Disso emerge claro, indiscutível, que a regra do inciso X do
artigo 833 do CPC só se aplica às pessoas naturais (físicas), uma vez que a
proteção ali prevista visa a “garantir um mínimo existencial ao devedor, como corolário do
princípio da dignidade da pessoa humana” (REsp n. 1.231.123/SP, Terceira Turma,
Rel. Min. Nancy Andrighi, j. em 2/8/2012).
Portanto, tratando-se neste passo exclusivamente dos
agravantes pessoas naturais (físicas), observa-se que, exceção feita ao
numerário constrito de titularidade da executada Maani Elias, os demais valores
apanhados pela ordem de indisponibilidade1 são inferiores aos 40 (quarenta)
salários mínimos e, bem por isso, devem ser liberados em favor dos respectivos
titulares.
Adotando essa solução, invocam-se os seguintes julgados
deste E. Tribunal de Justiça, mutatis mutandis:
Agravo de instrumento. Locação. Execução. Pretensão dos
agravantes em ver reconhecida a impenhorabilidade de valores
depositados em conta bancária de sua titularidade. Impenhorabilidade
da quantia de até 40 salários mínimos depositados em conta bancária.
Utilização de conta poupança como se corrente fosse que não impede o
reconhecimento da impenhorabilidade, considerando que o STJ
estendeu a proteção também à conta corrente. Precedente desta
Câmara, na esteira de entendimento da 2a Seção do C. STJ.
Necessidade de liberação dos valores bloqueados. Recurso provido.
(32a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento n.
2064330-79.2017.8.26.0000 Relator Ruy Coppola Acórdão de 25
de maio de 2017, publicado no DJE de 1o de junho de 2017, sem grifo
no original).
Acidente de trânsito. Embargos à execução. Citação editalícia.
Validade. Reconhecimento. Bloqueio on line. Conta corrente destinada
1 Nabil Gibrail Hanna R$ 46,01; Gabriel Elias Hanna R$ 321,21; Lucas Nabil Hanna R$ 3.962,32; Nadim Gibrail
Hanna R$ 27,10; Rousimeyre Constante Hanna R$ 137,54; Elisangela Pereira Gomes Hanna R$ 10.130,70. (cf. fls.
534/554 dos autos originais).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2238102-15.2019.8.26.0000 SÃO PAULO VOTO No 20.387 8/9
ao recebimento de salário. Impenhorabilidade. Se o valor bloqueado é
proveniente de salário, de natureza alimentar, de rigor sua
impenhorabilidade, nos termos do art. 833, IV, do Código de Processo
Civil. Ademais, reveste-se de impenhorabilidade a quantia de até
quarenta salários mínimos poupada, seja ela mantida em papel moeda,
conta corrente, caderneta de poupança ou em fundo de investimentos.
Precedente do Superior Tribunal de Justiça . Recurso parcialmente
provido.
(28a
Câmara
de
Direito
Privado

Apelação
n.
1047541-13.2017.8.26.0100 Relator César Lacerda Acórdão de 25
de setembro de 2019, publicado no DJE de 27 de setembro de 2019
grifou-se).
Agravo de instrumento Execução por título extrajudicial
Penhora "on line" Incidência sobre saldo em conta corrente inferior a
40 salários mínimos Impenhorabilidade, nos termos do art. 833, X, do
CPC Proibição legal alcançando não apenas valores depositados em
caderneta de poupança, mas também os mantidos em conta corrente,
aplicações financeiras etc. Orientação do STJ firme nesse sentido
Decisão de primeiro grau reformada
Julgamento não unânime.
Dispositivo: Deram provimento ao recurso, por maioria de votos. (19a
Câmara
de
Direito
Privado

Agravo
de
Instrumento
n.
2141928-75.2018.8.26.0000 Relator Ricardo Pessoa Mello Belli
Acórdão de 5 de dezembro de 2018, publicado no DJE de 1o de março
de 2019, sem grifo no original).
AGRAVO DE INSTRUMENTO Ação de cobrança Cumprimento
de sentença - Decisão rejeitou a impenhorabilidade dos valores
bloqueados em conta bancária do agravante Impenhorabilidade
absoluta do salário (art. 833, IV e X, do NCPC) Jurisprudência do STJ
com anotação de interpretação extensiva do art. 649, X, do CPC/73
(atual 833, X, do NCPC), reconhecendo-se a impenhorabilidade diversa
da caderneta de poupança, até o limite de 40 salários mínimos,
alcançando também a conta corrente ou fundo de investimento, ou
guardados em papel-moeda Decisão reformada Recurso provido.
(13a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento n.
2221671-03.2019.8.26.0000 Relator Francisco Giaquinto Acórdão
de 28 de novembro de 2019, publicado no DJE de 3 de dezembro de
2019, sem grifo no original).
Somente em relação à executada Maani Elias é que o valor
constrito (R$ 81.337,79) supera o valor então correspondente a 40 quarenta
salários mínimos, de modo que apenas o valor excedente a esse limite deverá
permanecer constrito, liberando-se o mais (40 SM, na data do bloqueio) em

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2238102-15.2019.8.26.0000 SÃO PAULO VOTO No 20.387 9/9
favor da executada de quem ora se trata.
Cabe aqui deixar assentado que não tem nenhum fomento
jurídico a pretensão dessa agravante no sentido de lhe ser restituído o valor total
apanhado pela ordem de indisponibilidade. Se ela quer se beneficiar da regra do
multicitado inciso X, inclusive aproveitando-se da interpretação extensiva,
obviamente deve se submeter ao limite da impenhorabilidade (40 SM), tanto
mais quando nenhuma regra legal lhe dá abrigo quanto ao valor excedente.
Em suma, nos limites da divergência (restrita à incidência do
disposto no inciso X do artigo 833 do CPC) é o que fica decidido, prevalecendo
no mais o voto (já aqui transcrito) da eminente Desembargadora relatora
sorteada.
III Conclusão.
Diante do exposto, nos termos da fundamentação supra, dá-
se provimento ao recurso exclusivamente para liberar em favor dos
executados pessoas naturais (físicas) os valores apanhados pela ordem de
indisponibilidade, mas ressalvando que a agravante Maani Elias somente
reverterá ao seu patrimônio o valor corresponde a 40 (quarenta) salários
mínimos na data do bloqueio.
MOURÃO NETO
Relator designado
(assinatura eletrônica)